Tribunal: TJDFT
Processo: 0743450-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Não é possível a unificação das penas de reclusão e detenção quando àquela for fixado o regime inicial fechado para o cumprimento de pena, uma vez que o cumprimento da detenção somente poderá ter início nos regimes semiaberto e aberto.

2. A interpretação do artigo 111 da Lei de Execução Penal deve ser realizada em concomitância com os artigos 33, 69 e 76, todos do Código Penal, cuja interpretação não pode ser extensiva, principalmente quando prejudicar o condenado.

3. Recurso conhecido e provido.